Tribunal: TJSP
Processo: 1500764-06.2019.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Inclusão do sócio no polo passivo da demanda. Distrato social feito de forma regular. Súmula no 435 que não se aplica ao caso. Vedação expressa pela Súmula no 392 do STJ. Precedentes. Sentença de extinção mantida. Recurso conhecido e não provido.